Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-97.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003403-97.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA CONSUELO FELFILI - CPF: 458.560.871-00 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO RÉU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART 535, § 2º, DO CPC – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA PREVIAMENTE À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – NECESSIDADE DE TUTELA AO ERÁRIO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA EXEQUENTE.

1.
O art. 535, § 2º, do CPC, prevê que, em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia em desfavor da Fazenda Pública, caso esta alegue excesso na execução, deve apresentar memorial de cálculo com o valor que entende devido, sob pena de suas alegações não serem conhecidas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, porém, possui entendimento no sentido de que a rejeição da impugnação deve ser precedida de oportunização de emenda, a fim de que sejam apresentados os cálculos, por se tratar de vício sanável, de forma a melhor tutelar os interesses públicos envolvidos na espécie.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença pela qual julgou procedente a impugnação à execução apresentada pelo Município executado, reconhecendo excesso de execução e declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seja declarado devido o valor constante no cálculo apresentado na execução.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024